Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-28.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000692-28.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (APELANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (APELANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000692-28.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Eduardo Lemos Prado de Carvalho

Apelada:
Daniela Mota Franca Berro

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISÃO DE CONTRATO – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUITAÇÃO COM 04 (QUATRO) DIAS DE ATRASO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA MULTA CONTRATUAL
–
ATRASO ÍNFIMO
–
MULTA INDEVIDA
–
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o atraso de 04 (quatro) dias no pagamento do acordo firmado entre as partes se mostra ínfimo, não justificando a aplicação da multa por atraso, mormente em razão de ter sido demonstrado o ânimo de adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000692-28.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Eduardo Lemos Prado de Carvalho

Apelada:
Daniela Mota Franca Berro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Lemos Prado de Carvalho, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Daniela Mota Franca Berro, acolheu a impugnação apresentada pela executada e extinguiu o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença.

Inconformado, o apelante sustenta que o atraso no pagamento da parcela pela apelada, posta no acordo entabulado entre as partes, ainda que mínimo, não a exime do pagamento da multa contratual. Segue sustentando, que o atraso de 04 (quatro) dias no pagamento, é quatro vezes maior que o acordado, restando evidente que deve ser considerado para o efeito da aplicação da multa moratória. Firme no seu propósito, alega que inexiste motivo para afastar a mora da apelada, conforme regra do art. 394, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 210949279), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000692-28.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Eduardo Lemos Prado de Carvalho

Apelada:
Daniela Mota Franca Berro

V O T O

Cinge-se dos autos que Eduardo Lemos Prado de Carvalho requereu cumprimento de sentença em desfavor de Daniela Mota Franca Berro, visando o recebimento de R$ 38.526,88 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), oriundo de multa por atraso do pagamento de honorários sucumbenciais inseridos no acordo firmado entre as partes, cujo vencimento se deu em 25.11.2022, contudo, o pagamento ocorreu somente em 29.11.2022.

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo que o atraso de apenas 04 (quatro) dias se deu por problemas bancários, alegando ainda, que o pagamento foi efetuado, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito (id. 210949262).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o atraso foi ínfimo, sendo demonstrada a boa-fé da executada, aliado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acolheu a impugnação apresentada extinguiu o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença (id. 210949272).

Irresignado, o apelante sustenta que o atraso no pagamento da parcela pela apelada, posta no acordo entabulado entre as partes, ainda que mínimo, não a exime do pagamento da multa contratual.

Segue sustentando, que o atraso de 04 (quatro) dias no pagamento, é quatro vezes maior que o acordado, restando evidente que deve ser considerado para o efeito da aplicação da multa moratória.

Firme no seu propósito, alega que inexiste motivo para afastar a mora da apelada, conforme regra do art. 394, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o valor devido pela apelada foi transferido para sua conta bancária em 29.11.2022 (id. 210949267), ou seja, apenas 04 (quatro) após o prazo estipulado.

Desse modo, não se desconhece
que
a multa moratória se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira,
verbis
:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal.
[...]”
(Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2009 – negritei).

Também é sabido que o art. 394, do C. Civil, dispõe que
“Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”
.

Entretanto, não se pode fechar os olhos para o fato de que o atraso ínfimo de 04 (quatro) dias não justifica a aplicação da penalidade que representa a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor prevista no acordo, até porque, houve a tentativa de pagamento na data do vencimento, qual seja, em 25.11.2022, conforme documento de id. 210949264, que somente não ocorreu por motivos alheios a vontade da apelada.

Com efeito, embora não tenha sido obedecida rigorosamente a data prevista para o pagamento do valor devido pela apelada, verifica-se que o referido montante foi depositado tão logo em sua integralidade, o que demonstra a real intenção da mesma em adimplir com a obrigação.

Nessa trilha, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar,
verbis
:

“O acordo entabulado entre as partes previa o pagamento de valores no importe de R$ 10.277.000,00, acrescidos de honorários advocatícios no importe de R$ 383.000,00 (PRADO DE CARVALHO, ORMELEZA E GIORGIO ADVOGADOS) e R$ 383.000,00 (RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS).

O termo para pagamento dos honorários a PRADO DE CARVALHO ORMELEZA E GIORGIO ADVOGADOS era 25/11/2022 (sexta-feira).

O comprovante de transferência do TED anexado com a impugnação demonstra que o pagamento ocorreu no dia convencionado, ID. 115032837.

Na terça-feira, dia 29/11/2022, o advogado/credor informou que os valores não foram creditados, o que fez com que a devedora novamente realizasse a operação, desta vez, com sucesso.

Desta forma, percebe-se um atraso de apenas 4 dias corridos ou 2 dias úteis para o adimplemento, por um estorno/imprevisto ocorrido na transação bancária de valores, cuja culpa não pode ser suportada pela executada/impugnante
.

Ademais, o atraso foi justificado, com o qual teve ciência o credor, sobretudo por ter sido duplamente notificado sobre o pagamento realizado no dia 25/11/2022 (
e-mail e WhatsApp
).

A conduta da devedora demonstra boa-fé, o que merece ser prestigiado pelo Poder Judiciário, vez que no exato momento em que soube do imprevisto bancário, se disponibilizou a promover nova operação com o desiderato de sanar o ocorrido.

Por outro lado, a pretensão do credor não tem amparo frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando na conduta do devedor causa a gerar inadimplemento contratual.

Gize-se que a cláusula penal visa incentivar e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, o que foi feito pela devedora, demonstrando compromisso com o princípio da preservação do contrato.

Desta forma, considerando a desproporcionalidade na cobrança da cláusula penal, cuja obrigação foi efetivamente cumprida em prazo razoável, a procedência da impugnação e consequente extinção da execução é medida de rigor
.”
(id. 210949272 – negritei e grifei).

Não obstante, vale ressaltar que a multa estabelecida no acordo firmado entre as partes refere-se à inadimplência no cumprimento da obrigação de pagar, e não ao atraso no pagamento, razão pela qual o atraso de 04 (quatro) dias, reafirma-se, não enseja o pagamento da referida cláusula penal.

Nesse contexto, o indeferimento da multa requerida pelo apelante atende aos princípios da equidade, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais autorizam a valoração das normas de maneira razoável com o escopo da preservação da finalidade perseguida, de modo a se utilizar o bom senso e evitar a desproporção entre a motivação e o fim perseguido, além do enriquecimento ilícito da parte.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
Prestação de serviços. Ação indenizatória. Acordo homologado judicialmente. Atraso de poucos dias no pagamento das quatro últimas parcelas. Fase de cumprimento de sentença em que se exige multa de 30% por descumprimento do ajuste. Impossibilidade. Atraso que não se confunde com inadimplemento
. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n. 0024079-10.2017.8.26.0564, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Pedro Baccarat, 12.04.2018 – negritei e grifei).

“Cumprimento de sentença. Extinção da execução nos termos do art. 924, II do CPC. Acordo judicial.
Pedido de prosseguimento da execução para executar multa contratual devido ao pagamento da primeira parcela com atraso ínfimo de um dia
. Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Pagamento com atraso ínfimo de um dia. Sem justificativa para incidência de cláusula penal moratória
. Teoria da supressio. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n. 0067435-21.2019.8.26.0100, 13ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cauduro Padin, j. 18.08.2022 – negritei e grifei).

À vista disso, repiso que a cláusula penal é uma obrigação acessória, que tem como objetivo forçar o devedor ao cumprimento do quanto pactuado e não para aumentar o crédito do exequente, principalmente quando patente o pagamento da obrigação, consoante observado no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024